Tribunal: TJDFT
Processo: 0736499-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICIONIS E DO JUÍZO NATURAL
1. O autor tem a prerrogativa de escolher o local onde desejar ajuizar a demanda, a qual se exaure no momento do protocolo da petição inicial, firmando-se a competência jurisdicional (regra da perpetuatio jurisdicionis, positivada no artigo 43 do Código de Processo Civil, a qual somente pode ser alterada nas restritas possibilidades enumeradas na legislação processual). Competência territorial e relativa, distribuída a ação, a rigor, ao autor não é facultado requerer a redistribuição do feito a outra circunscrição judiciária, porquanto sua prerrogativa de escolher o foro se exauriu com o ajuizamento da demanda.
2. “Quando a demanda versar sobre tema cuja competência territorial é de natureza relativa, o juízo não pode declinar da competência, ainda que a pedido do autor, sob pena de violar o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1879732, 07145418820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Declarado competente o juízo suscitado (Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo).